Tribunal: TJDFT
Processo: 0715906-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TURMA CÍVEL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PATRIOMÔNIO EXPROPRIAVEL DO DEVEDOR. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento em que se pleiteia o deferimento de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito do devedor.
2. A jurisprudência do e. STJ, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015: "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019). Em que pese a tese fixada na ADI 5941, pelo STF, o princípio da dignidade humana deve ser observado pelo julgador ao analisar tais pedidos.
3. Não demonstrada a existência de patrimônio expropriável do devedor, tampouco esgotados os meios legais de localização de patrimônio do executado, impõe-se o indeferimento das medidas requeridas.
4. Recurso conhecido e não provido.